Tribunal: STF
Processo: HC 185573
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wagner Paulo da Costa Francisco e outros em favor de Klebert de Sousa Pereira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 568.512/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade. 
    A Defesa, então, interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pendente de julgamento final até a presente data.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, concedeu a ordem de ofício no HC 568.512/SP, para que o juízo de primeiro grau reavalie, de imediato, a prisão preventiva do paciente. Interposto agravo regimental, a Corte Superior negou provimento.
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, pois não revisada a prisão preventiva do paciente após os 90 dias de sua decretação. Mencionam a pandemia da COVID-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ para reforçar a necessidade de revisão da prisão preventiva. Requerem, em medida liminar e no mérito, o direito de o paciente aguardar em liberdade o julgamento final do presente writ ou da apelação e, sucessivamente o deferimento de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REEXAME DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRAZO 90 DIAS. PEDIDO PREJUDICADO. COVID-19. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DESPROVIDO.
    I - No tocante ao alegado excesso de prazo para o julgamento de apelação, verifica-se que o refereido recurso foi recebido pela Corte em 9 de setembro de 2019, já teve parecer do órgão ministerial, já recebeu relatório do relator e, finalmente, o revisor liberou, no último dia 9 de abril de 2020, o feito para inclusão em pauta, assim, na hipótese e por ora, não está configurado o alegado excesso de prazo para a análise do recurso de apelação.
    II - Ademais, considerando a pena total a que foi condenado o paciente, qual seja, 10 anos de reclusão, no regime fechado, por crime de tráfico de drogas, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena.
    III - Quanto à alegação de violação ao parágrafo único do artigo 316 do CP, ou seja, ausência de reapreciação da necessidade da prisão a cada 90 dias, o pedido ficou prejudicado, isto porque, consoante informações prestadas pelo d. Magistrado a quo, a segregação cautelar foi reavaliada no dia 27 de março de 2020, oportunidade em que a medida foi mantida.
    IV - Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tendo em vista o risco de contaminação pelo Covid-19 em local com aglomeração de pessoas, verifica-se que a insurgência, apesar de examinada pelo Magistrado de 1º Grau, não o foi pelo eg. Tribunal de origem, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
    V - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    Agravo regimental desprovido”. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata soltura da paciente. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora